Tribunal: TJMT
Processo: 1020653-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020653-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON PELAGIO INDRUSIACK - CPF: 017.120.940-09 (ADVOGADO), COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE SA - CNPJ: 03.464.807/0001-73 (AGRAVANTE), FLAVIO LUZ - CPF: 427.055.840-72 (ADVOGADO), EGON REYNALDO MULLER - CPF: 071.659.510-91 (AGRAVADO), MURIELE DE CONTO BOSCATTO - CPF: 009.129.010-47 (ADVOGADO), OSMARINA MARTINS DE VARGAS - CPF: 296.587.720-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS DA PERÍCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pela executada, a qual buscava rediscutir critérios da perícia de avaliação de imóvel em fase de cumprimento de sentença, após a conversão da obrigação de adjudicação em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto, ou não, da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ocorrência de preclusão sobre os parâmetros da perícia de avaliação do imóvel, já decididos em momento processual anterior e não impugnados tempestivamente.

III. Razões de decidir

3. As decisões dos dias 25/01/2023 e 20/10/2023, que definiram os critérios da perícia e reconheceram a intempestividade de insurgência da parte executada, não foram objeto de recurso, configurando preclusão (CPC, art. 507).

4. A questão relativa aos critérios da perícia foi expressamente decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente pela parte interessada. Posteriormente, quando a parte tentou rediscutir a matéria, o juízo reconheceu a preclusão, decisão que também não foi objeto de recurso no momento oportuno.

5. Ainda que se considere a alegação de enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública, como suscitado no Agravo Interno,
in casu
, a matéria já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível sua rediscussão neste momento.

6. Matérias de ordem pública também podem sujeitar-se à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas no prazo adequado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela Agravante (AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação específica relacionada à conversão de ações em indenização por perdas e danos, considerando eventos societários ocorridos entre a data de emissão dos títulos e o trânsito em julgado da sentença. A ratio decidendi desse julgado não se estende automaticamente ao caso em análise, que possui contornos fáticos e jurídicos distintos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido para manter incólume a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S/A (CONOMALI)
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1020653-52.2025.8.11.0000, por manifesta inadmissibilidade, em razão da ocorrência de preclusão.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gauchos/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória em fase de Cumprimento de Sentença no 0000996-17.2007.8.11.0019, movida pelo
Espólio de Egon Reynaldo Muller
.

Em suas razões, a Agravante sustenta que, apesar de reconhecer a extemporaneidade da impugnação apresentada, o conteúdo deveria ter sido analisado pelo juízo de origem, por se tratar de matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão.

Alega que a perícia realizada pelos critérios requeridos pelo Agravado resultou em avaliação de área completamente estranha ao objeto dos contratos, no valor de R$ 16.108.513,00 (dezesseis milhões, cento e oito mil, quinhentos e treze reais).

Argumenta que os contratos celebrados nos anos de 1957 e 1958 tinham como objeto áreas brutas destinadas à colonização, que resultou no Município de Porto dos Gauchos, e que a avaliação realizada considerou áreas já produtivas, com benfeitorias e melhoramentos, o que resultaria em enriquecimento sem causa do Agravado.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE) para sustentar que, nas causas que envolvem a conversão de ações em indenização por perdas e danos, é preciso considerar eventos que possam configurar enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, determinando-se ao juízo de origem que estabeleça que a perícia deve considerar o valor fidedigno ao objeto dos contratos de compra e venda celebrados nos anos de 1957 e 1958 (áreas brutas) ou, alternativamente, que a perícia seja refeita em área correspondente às dos contratos.

Contrarrazões (ID 309090364), pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no §4o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 297292851, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente.

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo da Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão agravada restou assim exarada:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S/A (CONOMALI) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória em fase de Cumprimento de Sentença no 0000996-17.2007.8.11.0019, movida em seu desfavor pelo Espólio de Egon Reynaldo Muller.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de esclarecimentos quanto à perícia e a advertência pretendida pelo Exequente ao perito judicial, fundamentando que "a matéria já foi decidida nos Ids 108041465 e 132245116".

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada permitiu a continuidade de perícia de avaliação com parâmetros equivocados, pois determinaria a avaliação do imóvel no estado atual (área produtiva) e não como área bruta, que seria o objeto dos contratos celebrados nos anos 1957 e 1958.

Afirma que foi reconhecido o direito à adjudicação de área total de 100 hectares, mas posteriormente a obrigação foi convertida em perdas e danos, diante do transcurso de mais de 60 (sessenta) anos.

Frisa que a área, na época da aquisição, “era constituída, essencialmente, de mata/floresta virgem, sujeita à colonização” – sic, portanto, tem um valor econômico distinto de área essencialmente agrícola.

Sustenta que haveria risco de enriquecimento sem causa do Agravado caso a avaliação seja realizada considerando o estado atual da área, que é destinada à produção agrícola, sem reserva dos custos do desmatamento..

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização da perícia com base em parâmetros que considera equivocados.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, estabelecendo “que mesmo que a perícia seja realizada sobre imóvel diverso (área tratada), deverá o perito estabelecer valor fidedigno ao objeto dos contratos de compra e venda celebrados nos anos de 1957 e 1958 (áreas brutas), conforme orientado pelos quesitos formulados pela Agravante (Id 195724703)” – sic.

O Agravado apresentou manifestação impugnando o pedido de efeito suspensivo, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, pois a decisão agravada apenas indeferiu pedido de esclarecimento ao perito sobre matéria já decidida.

Defende a falta de fundamentação apta à impugnação do conteúdo da decisão recorrida e a intempestividade, por se tratar de matéria decidida em janeiro de 2023 (Id. 108041465) e reiterada em outubro de 2023 (Id. 132245116), sem interposição de qualquer recurso no momento oportuno.

Relatado o necessário.

Decido.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Cuida-se o processo de origem de Ação de Adjudicação Compulsória em fase de Cumprimento de Sentença, movida pelo ora Agravado em desfavor da ora Agravante (pág. 08/11 do ID 68288486 da origem).

Por meio da decisão de ID 108041465 dos autos originários, proferida no dia 25/01/2023, o juízo a quo converteu a obrigação de fazer (adjudicação) em perdas e danos, definindo que:

“(...) Reconheço a impossibilidade da obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente e, com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil, converto a obrigação de fazer (adjudicação) em perdas e danos.

DEFIRO o pedido de avaliação pericial da área descrita na matrícula n.o 14.172, oportunamente, NOMEIO Fabiano André Petter, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA-RN sob o n.o 100146649-7, com endereço profissional na Av. Alexandre Ferronato, n.o 1.200, Distrito Industrial, Sinop/MT, CEP 78557-267, telefone de contato n.o (66) 9 9976-2325, e-mail petter.fabiano@gmail.com, para atuar no processo a fim de que realize a respectiva perícia de avaliação do imóvel rural em litigio.

INTIME-SE o expert, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o valor dos honorários periciais, documentos pessoais, e dados da conta bancária para pagamento dos honorários, a qual será custeada proporcionalmente pela parte exequente, em consonância com o artigo 95, “caput” do CPC; ou se recusa a nomeação, devendo apresentar justificativa.

Com a apresentação da proposta, INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos (caso não o tenham feito), para o justo deslinde da demanda, bem como, para que a parte exequente promova, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do valor da perícia na proporção de 50% (cinquenta por cento).

O laudo pericial deverá ser apresentado em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início dos trabalhos periciais ou, havendo a impossibilidade, prorrogar-se-á tal prazo a pedido do expert por igual período.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. (...)” – sic com destaques.

A referida decisão não foi objeto de irresignação

pelas partes.

Posteriormente, na data de 22/03/2023, a Executada, ora Agravante, peticionou nos autos (ID 113124197), requerendo:

Após manifestação do Exequente, ora Agravado, o juízo a quo proferiu nova decisão no dia 20/10/2023 (ID 132245116 da origem), ocasião que não conheceu dos pedidos formulados na petição acima mencionada, nos seguintes termos:

“(...) 2.

No que tange aos pedidos formulados pela parte executada (Ids. 111244285 e 113124197), como já adiantado pela parte exequente, é manifesta a intempestividade, já que foi certificado no Id. 80738574 o decurso do prazo para apresentação de impugnação, bem como registrado em 01/03/2023 decurso do prazo para manifestação sobre a decisão de deferiu a perícia.

Desta forma, não conheço da petição de Id. 113124197. (...)” – sic.

A referida decisão também não foi objeto de irresignação pelas partes.

Na data de 19/03/2025 (ID 187661791), o juízo de primeiro grau determinou o início dos trabalhos periciais, visando apurar o valor das perdas e danos, cuja decisão também não foi objeto de recurso.

Ocorre que, no dia 14/05/2025 (ID 193864213), a Agravante, alegando possível enriquecimento ilícito, pretende que:

Diante de nova provocação, o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida (ID 195889361 da origem), reconhecendo que a matéria referente à extensão, natureza e critério da avaliação pericial se encontra superada, diante da preclusão.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo da Agravante, à toda evidência a matéria arguida no presente Agravo de Instrumento encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo a reabertura de discussão, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Conforme se vê do andamento processual e da inicial do presente Agravo de Instrumento, a Agravante busca reabrir discussão sobre os critérios da perícia, se em área tratada (produtiva) ou área bruta (mata fechada), desconsiderando que a temática foi abordado pelo juízo a quo anteriormente.

Inclusive, a inicial do presente Agravo de Instrumento guarda inteira relação com a arguição contida na petição de ID 113124197, de 22/03/2023, sendo que na época o juízo a quo já havia reconhecido a preclusão por meio da decisão de ID 132245116 (20/10/2023), e não houve qualquer irresignação ou recurso pelas partes.

Logo, se revela inadmissível o presente recurso, pois a Agravante não apresentou discordância tempestivamente sobre a questão, operando-se a preclusão, o que impede a análise da temática em grau recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – A não realização de ato próprio dentro do prazo previsto em lei como a não interposição de recurso contra a primeira r. decisão que determinou o depósito judicial dos valores levantados, caracteriza a ocorrência de preclusão temporal – Se a agravante pretendesse que fosse extinto o cumprimento de sentença, sem devolução dos valores levantados, deveria ter se insurgido contra a primeira r. decisão que determinou o depósito judicial e não neste momento processual – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22831075520228260000 SP 2283107-55.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 03/02/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos estritos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 2. As matérias já decidas e não impugnadas tempestivamente no transcurso das fases processuais submetem-se aos efeitos da preclusão. 3. O Código de Processo Civil prevê o prazo de quinze dias úteis para a interposição de agravo de instrumento. Diante do escoamento do referido prazo, sem o devido manejo da via recursal adequada, ocorre a preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07061286220198070000 DF 0706128-62.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2019).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente Agravo de Instrumento, pois manifestamente inadmissível.

Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do Código de Processo Civil.

Comunique o juízo de primeiro grau.

Cumpra-se. Intime.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada (...)” –
sic com destaques.

Assim, a questão central a ser analisada no presente Agravo Interno consiste em verificar se a matéria relativa aos critérios da perícia estaria ou não acobertada pelo instituto da preclusão, impedindo sua rediscussão em sede recursal.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 108041465, proferida em 25/01/2023, converteu a obrigação de fazer (adjudicação) em perdas e danos, determinando a realização de perícia para avaliação da área descrita na matrícula no 14172 do CRI local. Na ocasião, o magistrado deferiu o pedido de avaliação pericial nos exatos termos requeridos pelo Exequente, sem qualquer ressalva ou limitação.

Essa decisão não foi objeto de irresignação pela parte Agravante no momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão temporal quanto à possibilidade de discutir os critérios estabelecidos para a realização da perícia. Aliás, a preclusão é incontroversa, pois a própria Agravante reconheceu no recurso ora em análise.

O artigo 507 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que "
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
". Trata-se de norma que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo o retorno a questões já superadas no curso do processo.

Oportuno registrar que em 22/03/2023 (ID 113124197), a Executada, ora Agravante, apresentou nova petição questionando os critérios da perícia. Contudo, o juízo de origem, em decisão proferida em 20/10/2023 (ID 132245116), não conheceu do pedido, reconhecendo expressamente a intempestividade da manifestação, cuja decisão também não foi objeto de irresignação.

Nesse passo, não há dúvidas da ocorrência da preclusão.

A Agravante sustenta que, mesmo diante da preclusão, a matéria deveria ser conhecida por se tratar de questão de ordem pública, relacionada ao enriquecimento sem causa, que não se sujeitaria aos efeitos da preclusão.

De fato, há determinadas matérias de ordem pública que, por sua natureza, não se submetem à preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a perempção, a litispendência, a coisa julgada e as nulidades absolutas.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado entendimento no sentido de que nem todas as questões de ordem pública estão imunes à preclusão, especialmente quando já decididas expressamente pelo juízo e não impugnadas no momento oportuno.

No caso, não se pode considerar que a matéria é de ordem pública, mas, ainda que fosse, a preclusão é inconteste, haja vista a discussão

anterior sem qualquer objeção pela Agravante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, existindo decisão anterior sobre o tema, “
opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
.” (EDcl no AgInt no REsp 1594074/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2.
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) – destaquei.

Frisa-se, a questão relativa aos critérios da perícia foi expressamente decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente pela parte interessada. Posteriormente, quando a parte tentou rediscutir a matéria, o juízo reconheceu a preclusão, decisão que também não foi objeto de recurso no momento oportuno.

Em assim sendo, ainda que se considere a alegação de enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública, no presente caso, ela já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível sua rediscussão neste momento.

Registra-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela Agravante (AgInt no AREsp n. 1.914.682/PE) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação específica relacionada à conversão de ações em indenização por perdas e danos, considerando eventos societários ocorridos entre a data de emissão dos títulos e o trânsito em julgado da sentença. A
ratio decidendi
desse julgado não se estende automaticamente ao caso em análise, que possui contornos fáticos e jurídicos distintos.

Portanto, à toda evidência, a decisão agravada se mostra escorreita.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Considerando que o recurso impugnou de forma específica os argumentos da decisão monocrática, não podendo ser considerado manifestamente inadmissível, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025